Tribunal: TJSP
Processo: 1011650-14.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES AFASTADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. JUROS DE OBRA COBRADOS APÓS CONCLUSÃO DAS OBRAS E ENTREGA DAS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES AFASTADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. JUROS DE OBRA COBRADOS APÓS CONCLUSÃO DAS OBRAS E ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO "HABITE-SE" AO AGENTE FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA COM CORREÇÃO MONETARIA DESDE CADA DESEMBOLSO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnaram a motivação da sentença.
2. Credora fiduciária que não é parte legítima para a restituição de valores pagos a título de juros de obra.
3. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo, tema 996: "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância".
4. Só é admissível a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por no máximo 180 dias, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Tema 01. Precedentes deste Tribunal. Lucros cessantes caracterizados a partir do atraso, verificado após o término do prazo de tolerância, independentemente da finalidade do negócio. Aplicação da Súmula 162 deste Tribunal.
6. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000 (Tema 6). Precedentes deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011650-14.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado
MARCIO VALDIR CERCHIARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e deram provimento em parte ao recurso da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011650-14.2016.8.26.0019 - ERA
2
Apelação Cível no 1011650-14.2016.8.26.0019
Apelante/Apelado: Marcio Valdir Cerchiari
Apelado/Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: Americana
V. 2419
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
PRELIMINARES
AFASTADAS.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. COBRANÇA DOS JUROS
DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O
TÉRMINO
DO
PRAZO
DE
TOLERÂNCIA.
LUCROS
CESSANTES DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 162 DO TJSP. JUROS
DE OBRA COBRADOS APÓS CONCLUSÃO DAS OBRAS E
ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO
“HABITE-SE” AO AGENTE FINANCEIRO. ABUSIVIDADE.
RESTITUIÇÃO DEVIDA COM CORREÇÃO MONETARIA
DESDE CADA DESEMBOLSO. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao
princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnaram
a motivação da sentença.
2. Credora fiduciária que não é parte legítima para a restituição de
valores pagos a título de juros de obra.
3. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo, tema
996: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o
contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível,
o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar
vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro
negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.
4. Só é admissível a prorrogação do prazo de entrega do
empreendimento por no máximo 180 dias, conforme entendimento
firmado por este Egrégio Tribunal no IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000
Tema 01. Precedentes deste
Tribunal. Lucros cessantes caracterizados a partir do atraso,
verificado após o término do prazo de tolerância,
independentemente da finalidade do negócio. Aplicação da
Súmula 162 deste Tribunal.
6. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de
obra", ou “taxa de evolução da obra", ou outros encargos
equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.
Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000
(Tema 6). Precedentes deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011650-14.2016.8.26.0019 - ERA
3
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial (págs.
311/316), cujo relatório adoto, proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da
Comarca de Americana, que, em “ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual e indenizatória por danos materiais”, julgou procedente em parte os
pedidos iniciais para condenar a ré “no ressarcimento ao autor do montante por este
desembolsado a título de juros de evolução de obra, computados após a data da
entrega descrita no item "5" do Quadro Resumo (janeiro de 2011) mais o prazo de
tolerância da cláusula quinta do contrato entabulado entre as partes (180 dias), ou
seja, a partir de agosto de 2011 até a data da efetiva suspensão da cobrança, bem
como no pagamento de lucros cessantes no importe de 0,5% ao mês sobre o valor
atualizado do contrato, monetariamente corrigidos desde o ajuizamento da ação e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”. Ante a
sucumbência a ré arcará com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apela o autor (págs. 329/332), sustentando que a sentença merece
ser reformada, em síntese, porque a correção monetária incidente sobre o reembolso
dos valores pagos a título de juros de obra devem incidir desde seu respectivo
pagamento e não a partir do ajuizamento da ação.
Apela a ré (págs. 333/346), sustentando que a sentença deve ser
reformada, em suma, porque: a) há ilegitimidade passiva para o pedido de
devolução dos juros de obra, uma vez que o pagamento foi feito à Caixa Econômica
Federal; b) no mérito, não houve atraso na entrega das chaves do imóvel, uma vez
que o termo inicial do prazo de entrega ocorreu a partir do registro do contrato de
financiamento, devendo ser afastada a condenação aos lucros cessantes e devolução
dos juros de obra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011650-14.2016.8.26.0019 - ERA
4
Recursos tempestivos e isento de preparo pelo autor, por ser
beneficiário da gratuidade de justiça (pág. 86) e preparado pela ré (págs. 347/349).
Contrarrazões apresentadas (págs. 352/367 e 368/371).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelo autor em
contrarrazões, por não vislumbrar ofensa ao princípio da dialeticidade (artigo 932,
inc. III, do CPC). Ao contrário do alegado, as razões recursais da ré impugnam
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo a identificação
precisa da irresignação.
Da mesma forma, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da ré
para a restituição dos valores pagos a título de juros de obra, uma vez que o objeto
da ação é o descumprimento do compromisso de compra e venda celebrado entre o
autor e a ré.
Assim, a Caixa Econômica Federal não tem qualquer
responsabilidade pelo atraso na entrega da obra e não pode responder pelas
consequências do retardamento da construção, cabendo à vendedora restituir ao
autor os valores relativos aos juros de obra indevidamente cobrados. Neste sentido
vem decidindo esta C. Câmara em casos similares:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
1.-
Matérias
preliminares.
Formação
de
litisconsórcio passivo necessário com a CEF e ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011650-14.2016.8.26.0019 - ERA
5
da corré PATRI. Não acolhimento das objeções. Desnecessária
integração da CEF à lide, no que toca ao montante por ela exigido,
preservando-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento
da lide. Exigência da quantia resultante do atraso na comunicação de
entrega do imóvel, cuja responsabilidade recai sobre as demandadas.
Legitimidade, outrossim, corretamente atribuída à codemandada.
Incontroversa participação no contrato de venda e compra
estabelecido entre os litigantes. 2.- Falta de documento essencial à
propositura da ação. Afastamento. Quitação incontroversa dos valores
cuja restituição é postulada. Inadimplemento que importaria em
resolução do contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária
estabelecido com a CEF, cuja notícia é inexistente. 3.- Juros de obra.
Cobrança do encargo mesmo após a finalização do empreendimento.
Desídia das vendedoras na comunicação do término junto ao agente
financeiro. Inércia que implicou na cobrança de juros indevidos, ante a
conclusão da obra. Inegável dever atribuído às empreendedoras, as quais
foram as responsáveis pela informação de todos os detalhes do
empreendimento, inclusive prazo para a sua conclusão. Devolução
acertada. Observância da boa-fé no trato negocial (art. 422 do Código
Civil).
APELO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021636-88.2015.8.26.0451; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/05/2017; Data de Registro: 23/05/2017
destaque meu).
Superadas as preliminares, analiso o mérito.
Trata-se de instrumento particular firmado entre as partes para
compra e venda de apartamento no empreendimento “Aramis” (pág. 25/36), em que
ficou prevista a entrega do imóvel para janeiro de 2011, com possibilidade de
prorrogação para até 18 meses após a data da assinatura do contrato de
financiamento perante a instituição financeira (cláusula 5 - pág. 26).
Em 22/01/2010, as partes firmaram, juntamente com a Caixa
Econômica Federal, o “Contrato por Instrumento Particular de Compra Venda de
Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança" (págs.
37/65), o qual estabeleceu que o prazo para conclusão da obra seria de 18 meses
(item B.4 pág. 38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011650-14.2016.8.26.0019 - ERA
6
Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 996,
REsp no 1.729.563/SP, fixou a seguinte tese:

“Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato
deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo
certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado
à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio
jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância” (destaque
meu).
Tem-se, portanto, que deve ser fixado o prazo de entrega previsto
no compromisso de compra e venda firmado entre autor e ré, ou seja, janeiro de
2011 (cláusula 5 - pág. 26), admitindo-se ainda o acréscimo do prazo de tolerância
de 180 dias, prevista na cláusula 5a (pág. 31), em consonância com o Tema 1 do
IRDR no 0023203-35.2016.8.26.00001 e Súmula no 164 deste Tribunal de Justiça.
Assim, considerando o prazo de tolerância de 180 dias (6 meses)
previsto no contrato, está configurada a mora das rés pelo atraso na entrega do
imóvel a partir de 01/08/2011 até a efetiva entrega das chaves, em 26/08/2011 (pág.
114).
Embora tenha ocorrido atraso na averbação do “habite-se” junto à
matrícula do imóvel, ocorrendo somente em 18/10/2013, conforme consta do
próprio extrato financeiro trazido pela ré (pág. 111), não está claro nos autos que o
autor não teria se imitido na posse do bem após a entrega da unidade em 26/08/2011
(pág. 114).
1 É valido o prazo de tolerância, não superior a cento e oitenta dias corridos estabelecido no compromisso de
venda e compra para entrega de imóvel em construção, desde que previsto em cláusula contratual expressa,
clara e inteligível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011650-14.2016.8.26.0019 - ERA
7
Assim, a condenação por lucros cessantes era mesmo de rigor, em
razão da presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio, nos termos da Súmula 162 deste Tribunal2, com a observação de que é
devida a indenização pelo período entre 01/08/2011 e 26/08/2011.
O montante fixado de 0,5% do valor atualizado do contrato, desde a
mora, incluída a margem de tolerância, até a efetiva entrega das chaves, está em
consonância com o entendimento desta Colenda Câmara:

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO

(...).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Aquisição de unidade
imobiliária Caracterizado atraso na entrega do imóvel (...). Atraso
injustificado, após a previsão dos 180 dias - LUCROS CESSANTES -
Atraso injustificado que gera o dever de indenizar Fixação em 0,5% do
valor atualizado do contrato, por mês de atraso, em conformidade com
a jurisprudência deste Tribunal. (...). RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1007214-03.2016.8.26.0604;
Relatora: Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro: 12/06/2019
destaques meus);

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL (...). LUCROS CESSANTES.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de
venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes,
havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada
a finalidade negocial da transação. Aplicação da Súmula no 162 deste
Tribunal. Precedentes do STJ. Indenização mantida em 0,5% sobre o
valor atualizado do contrato para cada mês de atraso. (...). NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(v.29455). (TJSP; Apelação
Cível
1075014-71.2017.8.26.0100; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de
Registro: 04/12/2018 destaques meus).
No que tange aos juros de obra, sua cobrança após o "prazo
ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período
de tolerância", é ilícita, conforme tese aprovada no IRDR no
2 Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011650-14.2016.8.26.0019 - ERA
8
0023203-35.2016.8.26.00003, referente ao Tema 06, que consolidou o entendimento
deste Tribunal. Nesse sentido, em casos similares, este Tribunal já decidiu,
conforme pode ser inferido das seguintes ementas:

Compromisso de compra e venda. Ação de restituição de valores c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência. Irresignação das partes. Pedido de inclusão da Caixa
Econômica Federal no polo passivo, com a consequente remessa dos
autos à Justiça Federal. Inadmissibilidade. Questões já resolvidas no
processo. Lide fundada no atraso na conclusão da obra, em relação ao
qual a CEF não tem qualquer responsabilidade. Promitente vendedora
que tem legitimidade para responder pelo pedido de restituição dos "juros
de obra". Validade da cláusula que prevê tolerância de 180 dias para
a conclusão da obra, nos termos da Súmula no 164 do TJSP e Tema
no 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Mora da ré que,
entretanto, está evidenciada. Imóvel entregue com mais de um ano de
atraso. Restituição dos "juros de obra" que deve ser feita apenas
com relação aos pagamentos efetuados no período do atraso na
entrega das chaves. Incidência do Tema no 06 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000. Inversão da multa moratória contratual em
favor dos autores. Admissibilidade. Incidência da tese vinculante no 971
do STJ. Fixação em 2% sobre o valor atualizado do contrato. Dano moral
configurado. Indenização arbitrada e mantida em R$ 7.000,00.
Honorários advocatícios sucumbenciais que não devem ser reduzidos.
Sentença reformada, em parte. Recursos parcialmente providos. (TJSP;
Apelação Cível 1020593-29.2014.8.26.0071; Relator (a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de
Registro: 06/02/2020 destaque meu);

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA.
COBRANÇA DE 'JUROS DE OBRA' APÓS A CONCLUSÃO DAS
OBRAS E ENTREGA DAS CHAVES. Ação de indenização por danos
materiais.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo
das
rés.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência, uma vez que os pagamentos
alegadamente indevidos decorreram do atraso para registro do 'habite-se'
junto ao agente financeiro, imputado às ora apelantes. Impossibilidade de
inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE 'JUROS DE
OBRA'. Cobrança de valores a título de 'juros de obra' após a
conclusão das obras e entrega das chaves que decorre de atraso da
comunicação do 'habite-se' ao agente financeiro, imputada às rés.
3 Tese jurídica aprovada referente ao tema 06 (TESE OBJETO DO TEMA 996 DO STJ - vide
abaixo): É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou taxa de
evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega
das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011650-14.2016.8.26.0019 - ERA
9
Devolução devida. Tese firmada no julgamento do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000, por este Tribunal, e confirmada pelo STJ
no julgamento do REsp no 1.729.593/SP no sentido de que é ilícita a
cobrança de juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o
prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído o período de tolerância. Sentença confirmada.
Sucumbência das rés. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".
(v.31770). (Apelação Cível 1013185-06.2017.8.26.0451; Relator: Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/10/2019 destaques meus);

APELAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
LEGITIMIDADE. (...) Mora reconhecida após o término do prazo de
tolerância, até a expedição do habite-se. Súmula 160 deste E. TJSP.
JUROS PRÉ-CHAVES. Impossibilidade de cobrança durante o
período de mora da construtora, sob pena de auferir-se indevidos
ganhos em virtude do próprio atraso. SUCUMBÊNCIA. Fixação de
honorários recursais, segundo disposições do art. 85, § 11, CPC/2015.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1012933-38.2017.8.26.0019;
Relatora: Rosangela
Telles;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/10/2019
destaques meus).
Dessa forma, devem as rés restituir todos os valores cobrados a
título de "juros de obra ou taxa de evolução de obra" após o prazo estipulado
para entrega das chaves do imóvel, incluído período de tolerância. O reembolso da
quantia será apurado em cumprimento de sentença, incidindo correção monetária
pela tabela pratica deste Tribunal, a partir de cada desembolso e acrescido de
juros de mora a partir da citação. Daí o provimento do apelo do autor.
A alegação de que o encargo é previsto contratualmente até a
expedição do “habite-se”, aliás, não socorre a vendedora, pois tal disposição
contratual se revela abusiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada
(art. 51, IV, CDC), já que permitiria que a vendedora em mora postergasse,
injustificadamente, o pagamento de valores pelo comprador que são próprios da fase
de construção de obra, em período regular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011650-14.2016.8.26.0019 - ERA
10
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do autor
para determinar que sobre os valores a serem restituídos pela ré, a título de juros de
obra, incidam correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal a partir de cada
desembolso, e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso da ré para, mantida a
condenação ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês do valor atualizado
do contrato, alterar o termo final da indenização para a data da efetiva entrega das
chaves (26/08/2011).
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no
AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível na
hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido,
o que não se verifica no caso em análise.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no
1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe
26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora